Tribunal: TJBA
Processo: 8000759-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000759-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA GRACIANE SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

AGRAVADO: BENJAMIN DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
NEY ROBSON SUASSUNA LUCAS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 562 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Reintegração de Posse (processo nº 8001550-70.2025.8.05.0043), deferiu medida liminar para reintegrar o Autor, ora Agravado, na posse de área que alega ter sido esbulhada pela Ré, ora Agravante.

II. Questão em discussão

1.

Avalia-se o acerto da decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse, verificando a presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil em sede de cognição sumária e a pertinência da reforma da decisão agravada.

III. Razões de decidir

2. A concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração da posse anterior, do esbulho e da sua data, conforme dispõe o art. 561 do CPC.

3. A decisão agravada fundamenta-se em elementos suficientes, em cognição sumária, para reconhecer a presença dos requisitos legais e autorizar a reintegração liminar.

4. As alegações da agravante acerca de posse legítima e domínio do imóvel demandam dilação probatória, sendo inadequada sua apreciação aprofundada na via estreita do agravo de instrumento.

5. A ausência de audiência de justificação prévia não invalida a decisão quando o magistrado entende suficientes os elementos documentais apresentados na inicial.
A decisão agravada não se revela teratológica, manifestamente ilegal ou desprovida de fundamentação. Desse modo, deve-se prestigiar o princípio da imediação, que confere ao juiz da causa melhores condições de avaliar os elementos fáticos e probatórios disponíveis em cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse prescinde de audiência de justificação prévia quando os elementos documentais são suficientes para evidenciar os requisitos do art. 561 do CPC.

2. A análise aprofundada de alegações de domínio e posse qualificada exige dilação probatória, sendo incabível em sede de agravo de instrumento.

3. A decisão liminar possessória deve ser mantida quando ausente demonstração inequívoca de ilegalidade ou teratologia.

Dispositivos relevantes citados
: Artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000759-02.2026.8.05.0000
,
oriundos da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA
,
figurando como Agravante
ANA GRACIANE SANTOS DE SOUZA

e como Agravado
BENJAMIN DO NASCIMENTO.

A
cordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA